Tribunal: TJMT
Processo: 0025892-69.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025892-69.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Prevaricação, Peculato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JALLES SOUZA DUTRA - CPF: 700.444.141-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO FONSECA FRANCOSO - CPF: 746.922.401-72 (APELADO), ADMINISTRACAO PUBLICA MILITAR (VÍTIMA), JALLES SOUZA DUTRA - CPF: 700.444.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO E PREVARICAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DO BEM MÓVEL EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO NÃO JUNTADO AOS AUTOS – ALEGAÇÕES NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO TERIA APENAS ESQUECIDO O OBJETO –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o princípio jurídico de que o que não está nos autos não está no mundo (
quod non est in actis non est in mundo
), elementos probatórios não juntados aos autos e sobre os quais, portanto, não tenha se instaurado o contraditório, não podem servir de respaldo à condenação do acusado.

Inexistindo comprovação do dolo de apropriação ou desvio do bem móvel em proveito próprio ou alheio, não há falar em condenação do acusado pelo crime tipificado no artigo 303,
caput
, do Código Penal Militar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0025892-69.2018.8.11.0042 pelo Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu
Fábio Fonseca Françoso
da acusação de ter praticado os delitos de peculato e prevaricação.

Em síntese, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
argumenta que foram produzidos elementos probatórios suficientes para a condenação do réu pelo primeiro crime (Id. n. 114305198).

Por sua vez, o apelado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 114305203).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 118719959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Fábio Fonseca Françoso
foi absolvido da acusação de ter praticado os crimes de peculato e prevaricação.

Irresignado, o
parquet
argumenta que foram produzidos elementos probatórios suficientes para a condenação do apelado pelo primeiro delito.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
FATO 1

Consta do presente IPM, que durante os dias de 07 de janeiro de 2018 até 16 de fevereiro de 2018, na rua projetada 20, quadra 16, lote 01, bairro Novo Horizonte, na cidade de Sinop-MT, os denunciados CB PM JALLES SOUZA DUTRA e SD PM
FÁBIO FONSECA FRANÇOSO
deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer sentimento pessoal.

Extrai-se dos autos, que Valdeir Santana Françoso, em razão de ser investigado pela prática do crime de homicídio em desfavor do PM Moshe Dayan Simão Kaveski, na comarca de Peixoto de Azevedo/MT, solicitou apoio ao seu irmão, o denunciado SD PM
FÁBIO FONSECA FRANÇOSO
e ao denunciado CB PM JALLES SOUZA DUTRA. Por conseguinte, os denunciados auxiliaram Valdeir Santana Françoso a se mudar para a cidade de Sinop/MT, e para isso, foi alugado uma residência, qual seja na Rua projetada 20, quadra 16, lote 01, bairro Novo Horizonte.

Contudo, extrai-se no presente caderno informativo, que no dia 07 de janeiro de 2018 fora expedido um mandado de prisão número 4188-91.2017.811.0023, expedido em desfavor de Valdeir Santana Françoso pela comarca de Peixoto de Azevedo-MT, ou seja, ao se mudar para a cidade de Sinop/MT, Valdeir figurava-se como foragido da polícia.

Não obstante, evola-se dos autos que o denunciado CB PM JALLES SOUZA DUTRA, aproveitando dos favores prestados ao Valdeir Santana Françoso, pediu se seu amigo, Anderson Temponi, pudesse ficar um período morando também na referida residência.

Conclui-se das investigações, e em especial, do depoimento da testemunha Maria Oberania da Silva e Souza (fls. 44/45), que os denunciados CB PM JALLES SOUZA DUTRA e SD PM
FÁBIO FONSECA FRANÇOSO
eram frequentadores assíduos da referida residência, que doravante, funcionava como local de tráfico de drogas, conforme constado nos autos da ação penal no 321243 (sentença em anexo), em trâmite na comarca de Sinop/MT, em total discordância com a postura expectável de um Policial Militar.

Outrossim, o sentimento de companheirismo entre os denunciados CB PM JALLES SOUZA DUTRA e SD PM
FÁBIO FONSECA FRANÇOSO
e o Sr. Anderson Temponi resta evidenciado conforme os extratos das redes sociais encartadas as fls. 110 e 118, onde encontra-se declarações de ‘Grandes Amigos’, ‘Parceria’ e ‘Irmão que a vida me deu’.

Evidencia-se assim, o sentimento pessoal dos acusados SD PM
FÁBIO FONSECA FRANÇOSO
e CB PM JALLES SOUZA DUTRA de amizade com os suspeitos Valdeir Santana Françoso e Anderson Temponi, ao tempo que deixaram de adotar as providências legais quando não procederam a prisão em flagrante e muito menos comunicaram as autoridades policiais do paradeiro do foragido Valdeir, assim sendo, com manifesta infringência a ato de ofício inerente a atividade de policial militar.

FATO 2

Consta também, que na data de 16 de fevereiro de 2018, na rua projetada 20, quadra 16, lote 01, bairro Novo Horizonte, na cidade de Sinop-MT, o denunciado SD PM
FÁBIO FONSECA FRANÇOSO
, desviou, em proveito alheio, bem móvel público, qual seja, 01 (um) revólver calibre .38, no de série WJ 159104, de carga da Polícia Militar de Mato Grosso, do qual tinha a posse em razão do cargo.

Nesse ínterim, no dia 16 de fevereiro de 2018, os policiais civis Jaime Elias Moreira (fls. 52/53v) e Emanoel de Negreiros Godinho (fls. 54/55v), após incensáveis diligências com o fito de localizar o suspeito Valdeir Santana Françoso, localizaram seu referido escondedouro. Ao tempo que cumpriram o mandado de prisão de número 4188-91.2017.811.0023, curiosamente, localizaram em cima do sofá, ou seja, no alcance do suspeito, um revólver calibre .38, no de série WJ 159104, com brasão da Polícia Militar de Mato Grosso, bem como, 40 (quarenta) munições intactas, marca ROYAL BUCK, calibre .12, além de 07 (sete) porções de maconha, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína.

Por conseguinte, ao oficiar o comandante do 11o Batalhão da PMMT, concluiu-se que a arma de fogo localizada estava em cautela permanente no nome de SD PM
FÁBIO FONSECA FRANÇOSO
(fls. 138), ademais, teve sua posse desviada ao Valdeir Santana Françoso.

Como se não bastasse, salienta-se que Valdeir Santana Françoso foi condenado nos autos da ação penal no 3876-08.2018.811.0015, código 321243 na comarca de Sinop/MT no incurso dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n] 10.826/03), qual seja, o revólver calibre .38, no de série WJ 159104, ora, cautelado no nome de SD PM
FÁBIO FONSECA FRANÇOSO
, após ficar demonstrado através do ‘relatório de análise de dados do aparelho celular’ que Valdeir Santana Françoso, além de manter sob guarda, utilizava a referida arma e as munições em suas empreitadas criminosas.

Há, portanto, indício suficiente de que o denunciado SD PM
FÁBIO FONSECA FRANÇOSO
desviou bem móvel, do qual tinha posse ou detenção em razão do cargo, para ser utilizado por seu irmão Valdeir Santana Françoso
” (Id. n. 114307494, pp. 1-4;
sic
).

Registre-se que o corréu Jalles Souza Dutra, sobre quem recaía tão somente a imputação do delito de prevaricação (“
fato 1
”), também foi absolvido pelo juízo
a quo
, não se insurgindo o
Ministério Público
contra esse ponto da sentença.

Quanto ao crime de peculato imputado a
Fábio
, observo que o Conselho de Justiça, por maioria de votos, considerou que “
desde o princípio foi registrado o fato de que o réu teria esquecido a arma na casa do seu irmão
” e que “
quando o sujeito esquece o bem em local diverso e nas mãos de terceiro, não há o dolo de desvio ou de tornar a coisa em proveito próprio ou alheio
” (Id. n. 114305186).

Após compulsar detidamente os autos, concluo que, realmente, não há prova de que o apelado tenha agido com o dolo de desviar a arma de fogo em questão em proveito de seu irmão, Valdeir Santana Françoso.

Inicialmente, é importante consignar que o “
relatório de análise de dados de aparelho celular
” mencionado na peça acusatória, o qual revelou tratativas entre o ora apelante e seu irmão para o empréstimo do revólver e subsidiou a condenação de Valdeir pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 na Ação Penal n. 0003876-08.2018.8.11.0015, não se encontra nestes autos. Incompreensivelmente, o
parquet
deixou de pleitear a juntada desse relevante documento a título de prova emprestada, de modo que, sobre ele, não se instaurou o contraditório, não podendo, portanto, ser levado em consideração para a análise da responsabilidade penal do réu nesta oportunidade (
quod non est in actis non est in mundo
).

Outrossim, os investigadores Jaime Elias Moreira e Emanoel de Negreiros Godinho, únicas testemunhas de acusação inquiridas em juízo, limitaram-se a descrever a diligência de busca e apreensão realizada na residência de Valdeir, confirmando que encontraram, no local, um revólver pertencente à Polícia Militar, de responsabilidade do acusado, e que, ao indagarem ao morador sobre a arma de fogo, este afiançou que seu irmão simplesmente a esquecera ali (Id. n. 114305172).

No mesmo sentido, Valdeir asseverou, sob o crivo do contraditório, que o revólver fora apenas esquecido por
Fábio
em sua casa, bem como que seu irmão estivera no local no dia em que a arma de fogo foi encontrada, uma vez que havia discutido com a esposa (Id. n. 114305172).

Igualmente, o réu
Fábio
, ao ser interrogado em juízo, alegou que, na data do fato, havia esquecido o revólver na residência de Valdeir, argumentando que “
estava com a cabeça meio cheia, perturbada, decorrente de problemas pessoais, que não vem ao caso, mas decorrente de problemas pessoais com a minha esposa
”. Ademais, afirmou que, quando iniciou seu expediente na corporação, horas depois de deixar a casa de Valdeir, percebeu a ausência do artefato, razão pela qual decidiu que retornaria ao local após sua jornada de trabalho, “
mas não houve esse tempo, pois infelizmente, na parte da tarde, meu irmão acabou sendo preso
” (Id. n. 114305172).

Convém salientar que nem mesmo na etapa inquisitiva foram produzidos elementos de informação aptos a corroborar a tese de que o apelado teria deliberadamente fornecido a arma de fogo em questão a seu irmão, daí por que deve ser presumido que ele agiu com mero descuido em relação ao objeto de que tinha a posse em razão do cargo.

Nesse contexto, o elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 303,
caput
, do CPM não ficou satisfatoriamente evidenciado nos autos, razão pela qual, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, deve ser mantida a absolvição do acusado.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento emblemático, pontuou que “
nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência
” (Supremo Tribunal Federal,
Habeas Corpus
n. 83.947/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; data do julgamento: 7.8.2007; data da publicação: 1o.2.2008).

Além disso, este Tribunal de Justiça, defrontando-se com caso deveras semelhante ao aqui discutido, assim decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR – PECULATO [ART. 303 DO COM] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET – PLEITO DE CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSENTE O DOLO DO AGENTE – NÃO DEMONSTRADO O PROVEITO PRÓPRIO OU DE TERCEITO ADVINDO DA CONDUTA – MERO AMADORISMO E INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA DOS MILITARES – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em condenação pelo crime de peculato, previsto no art. 303 do Código Penal Militar, quando ausente o dolo específico do tipo, a saber, vontade de se apossar, definitivamente, ou de desviar, conscientemente, o bem público, em benefício próprio ou de terceiro. Nada impede que o ato ilegal seja apurado nos âmbitos cível ou administrativo, não se afigurando proporcional, contudo, a resposta penal, pois que ultima ratio da ordem jurídica
” (TJMT, Apelação n. 18694/2013, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.8.2014; data da publicação: 25.8.2014).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022